Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714994-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: EDVANDIO CIRINEU DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF em face da r. decisão (ID 192075272, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Edvandio Cirineu de Moura, deferiu o pedido liminar e determinou às autoridades coatoras que profiram decisão em resposta ao requerimento administrativo formulado pela parte impetrante, referente ao Processo Administrativo no 00094-00006320/2023-30, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação, sob pena de multa pecuniária a ser oportunamente aplicada em caso de descumprimento. Nas razões recursais (ID 57940267), o Agravante alega, em síntese, que o pleito liminar deduzido se confunde com o próprio objeto do processo, pois a parte requereu, e obteve, a ordem judicial para que se profira decisão no processo administrativo dele, o que viola disposições das Leis nos 8.437/92 e 9.494/97. Aduz que a pretensão da parte adversa é contrária à jurisprudência deste eg. TJDFT. Assevera que, em se tratando o processo administrativo de suposto tempo de serviço especial a ser convertido em tempo comum, não há que falar em demora excessiva da Administração Pública, em face da complexidade de apuração do tempo de serviço especial que pode demandar ampla verificação até por Órgãos/Entes Públicos diversos (como o IPREV, SUBSAÚDE/SEPLAD ou outros). Requer a concessão de efeito suspensivo. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O Agravado apresentou a prova pré-constituída do direito líquido e certo, consubstanciada pelo processo administrativo no 00094- 00006320/2023-30 (ID 191902578, na origem), iniciado em 26/9/2023, almejando a conversão de todo o período especial trabalhado no órgão em tempo comum, nos termos do decidido no Tema no 942 do e. Supremo Tribunal Federal, sem que tenha sido analisado o requerimento formulado até a impetração do presente Mandado de Segurança (em 3/4/2024). Desse modo, constata-se que a referida situação implica violação ao direito líquido e certo da parte de obter decisão nos autos de processo administrativo, extrapolando muito o prazo de até 30 (trinta) dias previsto no art. 49 da Lei no 9.784/99. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENDENTE. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. VIOLADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO. ART. 25 DA LEI No 12.016/2009. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1. Trata-se de remessa necessária decorrente de sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar que a autoridade coatora realize apreciação e promova, no prazo de 30 (trinta) dias, decisão em processo administrativo. 2. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo, não protegido pelo habeas corpus nem pelo habeas data, quando lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade pública ou de particular com essa prerrogativa. 3. No caso concreto, o impetrante alega que formulou requerimento administrativo de conversão do tempo de serviço público prestado sob condições especiais em tempo de serviço comum, no entanto, ressalta que até a presente data a autoridade competente ainda não concluiu o trâmite do processo administrativo. 3.1. Ocorre que, embora instaurado em abril de 2022, o procedimento administrativo ainda não foi encerrado, encontrando-se pendente de decisão definitiva quanto à pretensão deduzida pelo impetrante. 4. Nesse contexto, a omissão da autoridade coatora em proferir decisão definitiva em processo administrativo em prazo definido em lei, sem motivo que justificasse o atraso por mais de 1 (um) ano, resulta em violação aos princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99). 4.1. Correta a sentença que, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante de obter resposta e decisão em processo administrativo, concedeu a segurança determinado a análise definitiva do pedido formulado pelo impetrante. 5. Sem honorários advocatícios, na forma do artigo 25 da Lei no 12.016/2009. 6. Reexame necessário improvido.” (Acórdão 1713542, 07145280620228070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei 9.784/99, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. O art. 1o da Lei distrital 2.834/2001, por sua vez, garante a aplicação das disposições da Lei 9.784/99, no que couber, aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Já a Lei Complementar distrital 840/2011, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o direito de petição junto aos órgãos públicos seja assegurado ao servidor, bem como que o requerimento seja despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de 30 dias, contados de seu protocolo (art. 168 e 173). Destarte, é direito líquido e certo do servidor e de qualquer cidadão receber, da Administração Pública, resposta a requerimento administrativo em tempo razoável. 2. No caso, o impetrante requereu à Administração Pública emissão de Certidão de Tempo de Contribuição e de Perfil Profissiográfico Previdenciário. Todavia, o Distrito Federal não se pronunciou acerca do pedido, embora passado mais de dois anos do requerimento. 3. Não há falar em violação à separação de poderes, uma vez que não se trata aqui de interferir na análise de mérito do ato administrativo. 4. Remessa necessária conhecida e não provida.” (Acórdão 1701342, 07052867420228070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no PJe: 3/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que eventual complexidade da matéria examinada no Processo Administrativo não justifica a inércia da Administração. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito vincado no presente recurso. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator